Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Súmula no 85 do STJ.

FERROVIÁRIOS – APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA – Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na Lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Súmula no 85 do STJ.

FERROVIÁRIOS – APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA – Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na Lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida em Lei Federal no 8.030/90 – Sentença reformada para improcedência.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005327-46.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REINALDO
DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz. Prosseguindo no julgamento, nos
termos do art. 942, paragrafo 1o do CPC, com a participação dos Desembargadores
Aroldo Viotti e Ricardo Dip, negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator
Sorteado (que declara voto) e o 2o Juiz. Acórdão com o 3o Juiz. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO FARO JR.,
vencedor, JARBAS GOMES, vencido, RICARDO DIP (Presidente), OSCILD DE
LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005327-46.2020.8.26.0053
Apelante: Reinaldo da Silva
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 6a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Cynthia Thomé
Voto no 11.205
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Afastamento
Súmula no 85 do STJ.
FERROVIÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA ANTIGA FEPASA Pretensão à aplicação dos índices
de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e
44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990,
baseados na Lei no 7.788/89 Descabimento Índices que
deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90
convertida em Lei Federal no 8.030/90
Sentença
reformada para improcedência.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 164/168, cujo relatório é adotado,
julgou prescrito o pedido formulado por REINALDO DA SILVA, na ação de
procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, para reconhecer a prescrição do fundo de direito em que
se funda a ação. Condenou-o ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor às fls. 178/198, requerendo,
preliminarmente, o afastamento da prescrição do fundo de direito. No
mérito, postula a inversão do julgado, com a condenação da ré ao
pagamento das diferenças de reajuste do IPC de 84,93% e 44,80%,
conforme acordo coletivo vigente em março e abril de 1990, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inicial.
A Fazenda do Estado apresentou contrarrazões às fls.
201/213, pelo desprovimento do recurso e da fixação de honorários
recursais.
É o relato do necessário.
Primeiramente, deve ser afastada a prescrição do fundo
de direito.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
consolidou
entendimento no sentido da inocorrência da prescrição do fundo de
direito em demandas desta natureza, ao editar a Súmula no 85:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Anote-se que “a aludida Súmula aplica-se tão somente às
situações de trato sucessivo, assim caracterizadas quando há omissão ou
quando a Administração não se pronuncia expressamente sobre o pleito
da parte interessada, passando a agir sem prévio pronunciamento formal.
Assim, na hipótese, por exemplo, de não ter se procedido a reajuste de
vencimentos, ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor,
no que pese disposição legal determinando o reenquadramento ou a
reclassificação, aí sim seria o caso de trato sucessivo, aplicando a Súmula
85 do STJ, eis que a suposta violação do direito estaria sendo renovada a
cada mês. Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da
Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é
evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, surge
a lesão e, de resto, a própria pretensão, com o que se inicia a contagem do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Para que se aplique a Súmula 85 do
STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja,
todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso
temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e
formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e
específica lesão a um suposto direito, iniciando-se o curso do prazo
prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ”1
Isso porque “a prescrição pressupõe lesão e inércia do
titular na propositura da ação, e se inaugura com o inadimplemento da
obrigação. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a violação do
direito ocorre de forma contínua. Dessa forma, o prazo prescricional é
renovado em cada prestação periódica não-cumprida, podendo cada
parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo,
prejudicar as posteriores. Aplicação Súmula 85/STJ. (REsp 801.291/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ
18/10/2007 p. 277; REsp 752.822/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p.
231)”.
A jurisprudência deste Tribunal é majoritária na aceitação
dessa tese: Apelação n.o 0376091-49.2009.8.26.0000, São Paulo, rel. DES.
RICARDO FEITOSA, j. 06.02.12, Apelação n.° 0025216-52.2010.8.26.0053,
São Paulo, j. 07.02.12, Apelação n.o 0022667-06.2009.8.26.0053, São
Paulo, rel. DES. JOÃO CARLOS GARCIA, j. 08.02.12, Apelação n.o
0008628-2010.8.26.0590, São Vicente, rel. DES. REBOUÇAS DE CARVALHO,
j. 08.02.12, dentre outros.
E do STJ, ressalte-se trecho do acórdão proferido pelo rel.
Min. Jorge Mussi, no Ag no 1234804, São Paulo, DJE 17.02.10:
“É entendimento há muito tempo consolidado, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, de que o direito relativo à
complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da
FEPASA é relação jurídica de trato sucessivo, e, dessa
forma, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Portanto, afastada a de prescrição de fundo de direito.
1 A Fazenda Pública em Juízo; 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se ao exame do mérito.
REINALDO DA SILVA ajuizou ação em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento das diferenças dos
reajustes de 84,93%, a partir do mês de março de 1990, e 44,80% a partir
do mês de abril de 1990. Narrou que é aposentado da extinta FEPASA e
que está percebendo da ré a complementação de sua aposentadoria,
assegurada pelos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários. Afirma
que em 1o de janeiro de 1990 foi celebrado Acordo Coletivo entre os
representantes da categoria dos ferroviários e a FEPASA, determinando a
incidência do IPC sobre o salário do mês anterior. Contudo, nos meses de
abril e maio de 1990, cujos índices de IPC foram 84,93%e 44,8%
respectivamente, a FEPASA não teria contemplado o autor, prejudicando-
o, em razão de grandes perdas salariais. Fundamenta seu pedido com
base no Decreto no 35.530/59, na Constituição Federal e na jurisprudência
pertinente.
Sem razão, contudo.
Busca o autor o pagamento de diferenças remuneratórias
decorrentes da aplicação do IPC sobre os proventos de aposentadoria
relativos aos meses de abril e maio de 1990, conforme previsto no Acordo
Coletivo de Trabalho, que assim estabelecia:
“4 - A partir da aplicação do Índice de Preço ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto
perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89, que dispõe sobre a
politica salarial em vigor, fica assegurada a correção dos
salários pelo Índice de Preços a Consumidor (IPC), do mês
anterior, a todas as faixas salariais”
Ocorre, entretanto, que a Lei no 7.788/89 foi revogada
pela Medida Provisória no 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei
no 8.030, de 12 de abril de 1990.
Não há direito adquirido de uma legislação já revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, com o advento da Medida Provisória no 154/90
convertida em Lei Federal no 8.030/90 afastou-se o direito, invocado pelo
requerente, ao reajuste dos servidores da ativa da extinta FEPASA.
Como se não bastasse tal fato, é relevante notar que os
reajustes mencionados pelo autor não foram efetivamente concedidos,
ante a revogação da lei citada e da forma de reajuste dos salários nela
preconizada.
Assim, afastada a prescrição do fundo de direito, tem-se
que a improcedência é de rigor.
Neste mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
-
FEPASA
PENSIONISTAS/APOSENTADOS - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONCESSÃO DE AUMENTO REFERENTE AOS MESES DE
MARÇO E ABRIL DE 1990 PELO IPC IMPOSSIBILIDADE -
Pelos documentos acostados, os autores não têm direito à
concessão de aumento referente aos meses de março e
abril de 1990, como pleiteado, pois não demonstra ter ele
sido concedido pela FEPASA, ou sequer acordado - Nega-
se provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Com Revisão
0208575-38.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Xavier
de
Aquino; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9. VARA; Data
do
Julgamento:
01/02/2009;
Data
de
Registro:
11/03/2009)
“FEPASA. APOSENTADORIA. Aplicação do IPC de 84,93%
para
março
e
44,80%
para
abril
de
1990.
Inadmissibilidade. Reajustes salariais reconhecidos em
Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991, enquanto
perdurasse a Lei no 7.788/89. Revogação da referida lei
pela Medida Provisória 154/90, convertida na Lei federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 8.030/1990. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível
1051834-36.2018.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019)
“PRESCRIÇÃO. Complementação de pensão. Aplicação do
mesmo regime relativo às relações sucessivas ou de
execução diferida. Súmula no 85 do STJ. Prescrição
quinquenal que só atinge as parcelas e não o direito à
revisão do benefício previdenciário. Prejudicial de mérito
rejeitada pelo STJ. FERROVIÁRIOS. Aposentados e
Pensionistas.
Pretensão
à
complementação
de
aposentadoria, instituída por servidores da antiga
FEPASA. Pretensão de aplicação dos índices de correção
monetária (IPC) com reajustes de acordo com o IPC de
84,93% e 44,80% referentes a março e abril de 1990,
baseados na lei no 7.788/89. Índices que deixaram de ser
aplicados em razão de MP no 154/90 convertida em Lei
Federal no 8.030/90, que expressamente revogou a
sistemática anterior de reajuste. Inexistência de direito
adquirido para reajuste de vencimentos com base em
legislação já revogada. FERROVIÁRIOS. Falta de prova de
que efetivamente a FEPASA aplicou aos trabalhadores da
ativa o reajuste invocado. Improcedência da ação
mantida, mas por outros fundamentos. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível
0048685-59.2012.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data
de Registro: 22/11/2019).
Quanto aos honorários advocatícios, cabe manter a
fixação da verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) devendo, ainda, ser mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalva quanto à condição suspensiva da exigibilidade, prevista no art.
98, § 3o, do CPC.
Contudo, em relação aos honorários recursais, entende-se
razoável o acréscimo de 1% sobre o valor da causa à verba honorária de
sucumbência, em razão do labor desenvolvido pelo causídico da
demandada na fase de apelo (art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC)2.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator designado
(Assinatura Eletrônica)
2 A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida (p. ex. oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não
há razão para o aumento da verba honorária (cfe. THEOTÔNIO NEGRÃO e outros, in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, Saraiva, 47a edição, 2016, nota 51 ao rt. 85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.676/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005327-46.2020.8.26.0053
Apelante: Reinaldo da Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do eminente Desembargador
Afonso Faro Júnior, a meu ver, outra solução haveria de ser dada ao
caso concreto.
O direito à complementação dos proventos de
aposentadoria e de pensão foi claramente disciplinado pelo Estatuto
dos Ferroviários das Estradas de Ferro de propriedade e
administração do Estado, aprovado pelo Decreto no 35.530/59,
ainda em vigor, nos artigos 192 e 193:
“Artigo 192. O pessoal dos serviços ou
repartições criados, mantidos ou administrados pelo
Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de
Aposentadoria e Pensões quando aposentado terá direito
ao provento assegurado aos demais funcionários ou
servidores do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. A diferença entre o provento
pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquêle a que
tiver direito o servidor, na forma legal, correrá por conta
da Estrada.”
“Artigo 193. Ao servidor aposentado de acôrdo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento dos seus proventos no caso de majoração geral
dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de
aumento geral de salários concedido sob a forma de
promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos
serão, proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na conformidade das leis que regulam a aposentadoria
dos funcionários públicos.”
A Lei Estadual no 9.343/96, que autorizou o
Poder Executivo a contrair financiamento, a outorgar garantias, a
transferir o controle acionário de empresa e a assumir obrigações, a
fim de viabilizar a cisão parcial do patrimônio da FEPASA,
determinada pela Lei Estadual no 9.342/96, não se distanciou das
prescrições contidas no Estatuto dos Ferroviários quanto à
complementação sob exame:
“Artigo 4o. Fica mantida aos ferroviários, com
direito adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
"caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado,
mediante
dotação
própria
consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o "caput" deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários.” (grifamos)
Por seu turno, o “Acordo acerca do reajuste de
salários da categoria, a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990 e outras
avenças”, examinado por esta Colenda Câmara em inúmeras
ocasiões, assegurou aos trabalhadores da FEPASA, vinculados a
distintos sindicatos, que “a partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no
7.780 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais” (cláusula
4).
Pois bem.
A exegese das normas incidentes na espécie
conduz à inarredável conclusão de que o autor faz jus às diferenças
pecuniárias que, porventura, vierem a ser apuradas em liquidação.
Lembre-se que os benefícios conferidos em favor
dos aposentados e dos pensionistas da FEPASA o foram muito
antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003,
salvaguardados pelo artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.
Diante desse cenário, não vingam as teses
defendidas pela Fazenda, no sentido de que inexistiria direito
adquirido a ser salvaguardado, em particular ante a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 7.788/89, e de que os trabalhadores da ativa não teriam sido
beneficiados pelos reajustes.
A alegação fazendária de que o contrato coletivo
relativo ao biênio 1991/1992, também analisado diversas vezes,
teria abrangido as perdas referentes ao ano de 1990 não é suficiente
para que afaste o pedido formulado na inicial, na medida em que a
cláusula 4.17, caput, prevê apenas que sobre os salários vigentes em
31.12.1990 será aplicada correção no patamar de 69,61%, “ficando
acordado com as Entidades Sindicais a conclusão das negociações, no
tocante aos índices de correção salarial referente ao ano de 1990”.
Nada mais.
Sobre o tema são definitivas as palavras do Des.
Guerrieri Rezende:
“A norma constitucional em destaque prevê
garantias ao aposentado e ao pensionista, outorgando a
eles os mesmos direitos e as mesmas vantagens dadas ao
servidor da ativa.
Isto porque a Regra Maior é clara ao assentar
que “que são estendidos os benefícios ou vantagens
concedidos aos servidores em atividade, ainda quando
oriundos de transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a pensão".
Ao interpretar-se referido cânon superior,
percebe-se que o legislador constituinte deu paridade real
em relação aos valores pagos aos titulares de cargo ou
função,
correspondentes
àqueles
que,
no
passado,
serviram de referência para os proventos ou para os
benefícios dos pensionistas.
Assim, como critério de justiça absoluta, o
Texto Constitucional proíbe qualquer descompasso entre
o que percebe o servidor da ativa, que intitula cargo ou
função pública, com aqueles que receberam a aposentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que exerciam, na ativa, os mesmos cargos ou as mesmas
funções.
A paridade real existente entre ativos e
inativos amarrada no plano constitucional não pode, sob
qualquer pretexto, permitir o desatrelamento entre ativos
e inativos, sob pena de inconstitucionalidade.
De outro lado, norma infraconstitucional não
pode, sob pena de burlar o preceito e o princípio
desatrelar os servidores, aduzindo que os benefícios
conferidos o foram aos servidores em atividade,
discriminando os aposentados. De efeito, se ocorrer
alguma peculiaridade ou singularidade tipificada na
norma inovadora da ordem jurídica, essas circunstâncias
não podem obstar o pagamento aos servidores inativos.
(grifamos)
(Embargos Infringentes no 824.667-5/1-01, 7a Câmara de
Direito Público, j. em 28.9.2009)
O
Supremo
Tribunal
Federal
fornece
o
balizamento necessário a amparar o entendimento acima exposto:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 2. Inativos da FEPASA: extensão de abono
concedido aos servidores em atividade (CF, artigo 40, §
8o): precedentes.”
(EDec no AI no 534960/SP, 1a T., rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 9.8.2005);
“Agravo regimental e embargos de declaração em agravo
de instrumento. 2. Recurso de Benedito Celso de Andrade
Lima e outros. Decisão monocrática do relator. Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Verba
honorária. Aplicação do parágrafo 4o do artigo 20 do
CPC. Precedentes. 4. Recurso do Estado de São Paulo.
Abono concedido aos trabalhadores da FEPASA, em
atividade. Extensão aos inativos. Possibilidade. Caráter
geral da gratificação. Precedente. 5. Agravos regimentais
a que se nega provimento.”
(EDec no AI no 581.571/SP, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes,
j. em 18.12.2007);
“Servidor Público. FEPASA. Abono concedido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores
em
atividade.
Extensão
aos
inativos.
Possibilidade. Agravo improvido. I - É devido aos
servidores inativos da FEPASA o abono concedido aos
servidores em atividade. Precedentes. II - Agravo
regimental improvido.”
(AReg. no AI no 694.707/SP, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 25.8.2009).
No sentido que aqui se decide são os julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. FEPASA. 1. Cobrança de reajuste de
84,93% e 44,80% referentes ao IPC de março e abril de
1990. Obrigação legal imposta à Fazenda do Estado.
Admissibilidade. Benefício concedido aos ferroviários em
atividade, oriundos da FEPASA, deve ser estendido aos
inativos e pensionistas, de acordo com o artigo 4o, § 2o, da
Lei n.o 9.343/96 e do artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 7o da EC no 41/03. 2.
Incidência do regime de juros, nos termos em que
estabelecidos pelo artigo 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97
(redação da Lei Federal no 11.960/09), a partir da data de
sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN
4.357/DF
e
4.425/DF
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária
adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período
da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o
fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido.”
(Apelação no 0004156-65.2015.8.26.0047, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. em
18.4.2016);
“FEPASA - Pretensão na aplicação de índices percentuais
de reajuste - IPC de Março de 1990 (84,32%) e IPC de Abril
de 1990 (44,80%) - Prescrição de fundo do direito afastada
- Súmula no 85 do STJ - Contrato Coletivo de Trabalho -
Leis nos 1.386/51, 1.974/52 e 9.343/96 - Admissibilidade -
Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.”
(Apelação no 1003506-80.2015.8.26.0053, 4a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, rel. Des. Ana Liarte, j. em 9.5.2016);
“PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Prestações de trato
sucessivo – Preliminar rejeitada COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO – Aposentados e
pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA
– Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à
correção monetária de acordo com o IPC dos meses de
março (84,93%) e abril (44,80%) do ano de 1990 –
Impossibilidade –
Inexistência
do alegado direito
adquirido (art. 269, I, do CPC) – Sentença de procedência –
Recurso provido.“
(Apelação no 0026782-31.2013.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 9.5.2016).
Observa-se, entretanto, que, caso o autor tenha
sido contemplado com a aplicação dos índices sobre o salário que
percebia à época em que estava na ativa ou sobre os proventos de
aposentadoria, o direito às diferenças postuladas não poderá ser
reconhecido. De outra forma, verificar-se-ia a incidência de duplo
reajuste referente ao mesmo período, indevido bis in idem.
Assinale-se que a solução aqui alvitrada não
representa indevida ingerência do Judiciário em matéria de
exclusiva competência do Executivo; trata-se, antes, de velar para
que o Administrador dê cumprimento ao preceito legal, ao que está
jungido.
Isto posto, pelo meu voto, daria provimento ao
recurso, com observação.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
11463F59
9
16
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
11481478
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005327-46.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.